Tribunal: TJDFT
Processo: 0743653-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743653-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FALA COMIGO BEBE LTDA AGRAVADO: VARY PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 53621444 e documentos que a acompanham. Expeçam-se os atos necessários para a intimação da parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. P. I. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator